Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704240-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO DE FARIA, MARIA APARECIDA FARIA, CARLOS ROBERTO DE FARIA, CLEBER MATOS DE FARIA, MARISTELA DE FARIA ALVES, SUELY DE FATIMA FARIA FERNANDES AGRAVADO: PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ROBERTO DE FARIA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação ordinária (Processo no 0709203-43.2018.8.07.0001), proposta em desfavor de PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BRADESCO SAÚDE S/A, homologou o pedido de desistência em relação à ré PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (ID 52689861) e, em decisão integrativa (ID 54302438), arbitrou honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o c/c artigo 90, § 1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 14498705), alegam os agravantes que a empresa PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA não foi pessoalmente citada e que, diante de várias tentativas de citação, houve determinação de citação por edital, manifestando-se a Defensoria Pública por meio de contestação genérica. Afirmam que não há como subsistir a condenação em honorários de sucumbência, pois a citação não havia sido aperfeiçoada, porquanto nova decisão judicial, a fim de evitar nulidade da citação por edital, determinou a renovação da tentativa de citação da parte, em nome da sócia PATRICIA MARQUES DOS SANTOS. Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor arbitrado. Requerem o conhecimento e provimento do recurso, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. O pedido de justiça gratuita foi indeferido, determinando-se o recolhimento das custas processuais (ID 14535420). Preparo comprovado (ID 14749036). Relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão de efeito suspensivo pleiteado. O artigo 90, do Código de Processo Civil, assim dispõe: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. (...) A imposição do ônus processual decorre do princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso dos autos, a Defensoria Pública, no exercício de curadora especial, apresentou contestação em que pugnou pela nulidade da citação ficta, diante do não esgotamento das tentativas de localização da empresa ré, bem como pela improcedência do pedido (ID 28825105). Observo que, ainda que o agravante questione a validade da citação realizada, o arbitramento dos honorários advocatícios decorre da intervenção do órgão agravado no processo. Quanto ao pedido de redução do valor arbitrado, entendo não haver probabilidade do direito alegado. O Magistrado de origem fixou a verba de forma proporcional à parcela que se desistiu, pois fixou em 5% sobre o valor da causa, em atenção ao pedido de desistência em relação a um dos dois réus, consoante disposição expressa do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. É devida a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, nas causas em que proferida sentença com fundamento em desistência da demanda, nos termos do artigo 90, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, conforme disciplina o artigo 85, § 2o, do mesmo Código. Precedentes. (Acórdão 1119593, 20171110012134APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: 493/509). Dessa forma, considerando o que consta dos autos, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator